Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-41.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000990-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 014.976.621-17 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 799.362.531-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – TESE DEFENSIVA INSUBSISTENTE – DOLO EVIDENCIADO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anísio Barbosa do Nascimento Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, cuja sanção corporal foi substituída por 1 restritiva de direito, ao encargo do Juízo da Execução – Id. 143778794.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação para a modalidade culposa, na forma do artigo 180, § 3º, do CP – Id. 143779150.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 143779155.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 146763650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação defensiva.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 1h10min, em via pública localizada no bairro Centro, Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado Anísio Barbosa do Nascimento Filho adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 1 motocicleta Suzuki, cor preta, placa NJF-1515, avaliada em R$ 2.785,00 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais), pertencente à vítima Clarice Gonçalves Queiroz.

Preambularmente, infere-se dos autos que, no dia 3.1.2019, por volta das 14h30min, a vítima Clarice teve a mencionada motocicleta furtada, conforme BOPJC n. 2019.3311.

Consta dos autos que policiais militares se encontravam em rondas pelo bairro Centro, quando abordaram uma motocicleta conduzida pelo denunciado Anísio.

Assim, ao realizarem a checagem naquele veículo, os militares constataram que este era produto do crime de furto, ocorrido na cidade de Cuiabá.

Desse modo, ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão ao denunciado (...)”
– Id. 143778789.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, ao argumento de que não agiu com dolo, pois desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido em sua posse.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 143778789, p. 7), Termo de Apreensão (Id. 143778789, p. 19) e Boletim de Ocorrência (Id. 143778789, pp. 29-31).

A vítima
Clarice Gonçalves Q. de Assis
registrou a ocorrência do furto de sua motocicleta, sucedido em 3.1.2019.

O apelante, na fase de inquérito policial, alegou que:

“(...) comprou a motocicleta há dois dias atrás de um homem desconhecido; que pagou a quantia de R$ 300,00 pela motocicleta; que não sabia que a motocicleta era produto de ilícito; que apenas estava dando carona a Paulo e ele não sabia que a moto era produto de ilícito (...)”
– Id. 143778789.

Na fase judicial, o apelante não foi encontrado no endereço declinado nos autos, motivo pelo qual foi decretada sua revelia – Id. 143779155, p. 3.

Não obstante a negativa de autoria, o policial militar
Marcos Edevilson
ratificou as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, asseverando em Juízo que:

“Receberam via Ciosp a informação de que duas pessoas em uma motocicleta estavam trafegando nas proximidades, em atitude suspeita, quando abordaram o réu; ao realizarem a checagem, verificaram que a motocicleta era produto de roubo; o réu informou que havia comprado a moto de uma terceira pessoa, mas não apresentou nenhum documento (...)”
– Id.

143778793, relatório de mídia.

Portanto, considerando que a motocicleta – objeto de furto anterior – foi encontrada na pose do apelante, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput,
do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“Adquirir, receber, transportar,
conduzir
ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Assim, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao agente, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Neste contexto, urge consignar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a posse do bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova, competindo ao acusado demonstrar que a posse ou propriedade do bem é lícita ou, ao menos, que desconhecia a sua procedência delituosa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE DROGA PARA CONSUMO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NOS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO CONSUBSTANCIADAS NA SUA CONFISSÃO E CORROBORADAS PELAS EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS E DEMAIS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO PARA O DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTO ANIMUS LAEDENDI EXCLUSIVO DO MENOR COAUTOR – TESE DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO ACOLHIDA (ART. 29, § 2º DO CÓDIGO PENAL) – TOTAL CONJUGAÇÃO DE VONTADES DOS AUTORES NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO EM REFERÊNCIA – 1.2. RECEPTAÇÃO: DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – INTENÇÃO DE DEVOLVER O BEM RECEPTADO QUE NÃO INFLUENCIA NA CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO ILÍCITO (...) 4. APELO DESPROVIDO.1. Não há falar-se em absolvição quando as materialidades e as autorias delitivas estão evidenciadas, diante dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se extraindo deste caderno processual a alegada fragilidade das provas que ensejaram as condenações. 1.1. Não é possível desclassificar o crime de roubo qualificado pela lesão corporal para roubo duplamente majorado alegando, para tanto, a suposta ausência de animus laedendi do recorrente e a incidência do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º do Código Penal), quando as provas constantes nos autos evidenciam que houve a total conjugação de vontades dos autores na prática do delito de roubo em referência, situação que resulta na igual responsabilidade de todos pelo resultado qualificador do ilícito patrimonial em comento.1.2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo, ainda, irrelevante se o receptador tinha, ou não, a intenção de ficar com o bem para si – pois, nos termos do art. 180 do Código Penal, as condutas nele previstas podem ser praticadas “em proveito próprio ou alheio” sem outra finalidade específica (...)

4. Recurso desprovido”
(Ap 56923/2018, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2018) – destaquei.

Igualmente, o elemento subjetivo ficou evidenciado nos autos pelas circunstâncias do delito, que demonstram que o acusado adquiriu uma motocicleta por apenas R$ 300,00 (trezentos reais), e não apresentou qualquer documento que comprovasse a sua versão, não havendo contrato de compra e venda ou mesmo pesquisa da situação do veículo no órgão de trânsito, o que denota o seu pleno conhecimento da sua origem ilícita.

Assim, não há como prosperar o pleito absolutório por fragilidade do conjunto probatório, nem como acolher o pedido de desclassificação para receptação culposa, ante as circunstâncias concretas do caso que revelam que o apelante agiu com dolo.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023